Tribunal: STF
Processo: HC 70042
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-20
Data de publicação: 1993-04-20

Ementa:
EMENTA:  PROCESSUAL   PENAL.  PENAL.   SENTENÇA:  NULIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO  DO CRIME  DE TRAFICO  PARA O  DE USO  DE SUBSTANCIA
ENTORPECENTE: IMPOSSIBILIDADE. Lei no 6.368/76, art. 12.
          I. - Sentença condenatória e acórdão que decidiu a apelação
suficientemente fundamentados. Inocorrencia de nulidade.
          II. - Desclassificação do crime de trafico para o de uso de
substancia entorpecente: impossibilidade, dado que implicaria o exame
aprofundado  da prova,  o  que não  se  comporta em  sede  de "habeas
corpus".
          III. - H.C. indeferido.